Tribunal: TJBA
Processo: 8000409-87.2020.8.05.0076
Classe: Apelação
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-06
Data de publicação: 2025-11-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000409-87.2020.8.05.0076

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: JMT TRANSPORTES E SERVICOS DE LOCACAO LTDA - ME e outros

Advogado(s)
:
CRISTOVAO FALCAO DE CARVALHO NETO, RENATA CALDAS DE MACEDO, LUCIANA SOUSA VISCO COSTA

APELADO: JULIANA COSTA DE SOUZA e outros (3)

Advogado(s)
:
RICARDO LUIS SACRAMENTO SALDANHA, LUIS HENRIQUE SACRAMENTO SALDANHA

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÕES CÍVEIS SIMULTÂNEAS. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO FATAL. TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE EQUIPAMENTO INDUSTRIAL. FALHA NA AMARRAÇÃO DE CARGA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DAS EMPRESAS ENVOLVIDAS. INEXISTÊNCIA DE CULPA DA VÍTIMA.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO MANTIDO.

I. Caso em exame

1.Recursos de apelação interpostos por JMT Transportes, PERBRÁS e PETROBRAS contra sentença que as condenou solidariamente ao pagamento de indenização por danos morais e materiais e pensão mensal às filhas de vítima fatal de acidente ocorrido em rodovia estadual, causado pelo desprendimento de equipamento transportado em caminhão a serviço das rés.

II. Questão em discussão

2. As questões em debate consistem em: (i) verificar a validade do processo quanto às alegações de nulidade e ilegitimidade passiva; (ii) analisar a responsabilidade civil das rés, especialmente quanto à solidariedade e à alegada excludente prevista no art. 12 da Lei nº 11.442/2007; (iii) aferir eventual culpa exclusiva ou concorrente da vítima; e (iv) reexaminar o
quantum
indenizatório fixado na origem.

III. Razões de decidir

3. Rejeitam-se as preliminares de nulidade por ausência de intimação via DJE, de negativa de prestação jurisdicional e de ilegitimidade ativa e passiva. A intimação via PJe é válida e prevalece sobre a publicação em Diário da Justiça Eletrônico, conforme a Lei nº 11.419/2006 e entendimento do STJ.

4. Restou comprovado que o acidente decorreu do desprendimento do braço estabilizador da sonda transportada, por falha na fixação e amarração da carga sob responsabilidade da PERBRÁS e negligência do motorista da JMT, que deixou de adotar medidas de segurança ao perceber ruído anormal.

5. A PETROBRAS responde solidariamente com base na teoria do risco-proveito, por se beneficiar economicamente da atividade e integrar a cadeia produtiva, sendo irrelevante a ausência de vínculo contratual direto com a transportadora.

6. A embriaguez da vítima, embora constatada, não possui nexo causal com o acidente, que se deu por circunstância objetiva e inevitável.

7. Mantêm-se os valores fixados a título de danos morais (R$ 200.000,00 para cada autora) e materiais (valor de Tabela FIPE do veículo e pensão mensal de 2/3 dos rendimentos até os 25 anos), por observarem os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

IV. Dispositivo e tese

8. Recursos de apelação desprovidos. Sentença mantida integralmente.

Tese de julgamento:

1. A responsabilidade civil pelo transporte rodoviário de equipamentos de grande porte é objetiva e solidária entre as empresas que integram a cadeia de risco e se beneficiam economicamente da atividade.

2. A mera constatação de alcoolemia no sangue da vítima não caracteriza culpa exclusiva ou concorrente quando ausente nexo causal com o evento danoso.

3. A intimação eletrônica realizada pelo sistema PJe é válida e prevalece sobre publicações no Diário da Justiça Eletrônico.

Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 927, parágrafo único; 932, III; 933; CTB, art. 169; CPC, art. 373, II; Lei nº 11.419/2006, art. 5º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EAREsp 1.663.952/RJ, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Corte Especial, j. 19.10.2022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000409-87.2020.8.05.0076
, em que figuram como apelante JMT TRANSPORTES E SERVICOS DE LOCACAO LTDA - ME e outros e como apelada JULIANA COSTA DE SOUZA e outros (3).

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AOS APELOS
, nos termos do voto do relator.